Tribunal: STF
Processo: ARE 1453500
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONCEDENDO A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 53, § 5º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 19/2008 PREJUDICADO. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO. PREVISÃO LEGAL (LEI MUNICIPAL N. 2.310/2011, DE CAMBORIÚ). REVISÃO GERAL ANUAL ASSEGURADA A TODOS OS SERVIDORES. REAJUSTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA NO ART. 37, X, DA CRFB/88. ENQUANTO A REVISÃO GERAL ANUAL TRATA DA RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, O REAJUSTE REMUNERATÓRIO ESPECÍFICO SE REFERE AO GANHO REAL E PERTENCE AO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE DETERMINADA CATEGORIA DA REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETROAÇÃO. MERA DETERMINAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA NORMA MUNICIPAL QUE FIXOU A DATA-BASE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA LEGAL. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 28)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (documento eletrônico 32). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 2°; 7°, IV; 37, X; 61, § 1°, II, a; 169, § 1°, II, a, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Vale destacar aqui que a normativa apontada trata de revisão geral anual prevista no art. 1º e assegurada a todos os servidores, indistintamente, em observância à norma do art. 37, X, da Constituição Federal, não se confundido com eventual reajuste promovido por legislação específica de determinada categoria, como que fazer crer o Apelante ao excluir os servidores pertencentes ao quadro do magistério municipal. 



    Para elucidar a questão, registro que a revisão geral anual trata sobre a recomposição das perdas ao longo do exercício financeiro, e eventual reajuste remuneratório concedido se refere ao ganho real e pertence ao âmbito da discricionariedade da Administração Pública. 



    Deste modo, ´não se pode confundir a revisão geral anual, assegurada a todos os servidores, de forma indistinta, nos termos do art. 37, X, da CRFB/88, com o reajuste promovido pelo ente municipal [...] o reajuste salarial [...] deve observar o estrito limite da legalidade (reserva da lei), não podendo ser estendido a outras categorias, com esteio no princípio da isonomia ´ (TJSC, Apelação Cível n. 0300034-20.2015.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020).



    [...]



    Note-se que o art. 5º da mencionada norma municipal determina que a sua vigência se inicia "na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do 1º dia útil do mês subsequente a data de sua publicação", portanto, a partir de 24/05/2011 os efeitos do texto legal já estavam em plena eficácia, de modo que é descabida a alegação de que a ação foi proposta durante a vigência de lei municipal diversa.



    Ademais, a existência de Lei Municipal válida e vigente, que determina a obrigatoriedade da revisão geral anual, indicando, inclusive, a data e índice da revisão, não se traduz em permissivo discricionário do representante do Poder Executivo Municipal, mas sim obrigação decorrente da Legislação Municipal. Ou seja, determinados os parâmetros legais, o gestor administrativo não pode se negar a aplicação da norma, de modo que a sua inércia ofende os princípios norteadores da Administração Pública.



    Isso porque "em homenagem ao princípio da legalidade estrita, inexistindo expresso permissivo legal, não pode a Administração estabelecer restrição ou requisito para o percebimento de vantagem remuneratória por parte de servidor público" (RMS 42.275/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. em 28/05/2013, DJe 05/06/2013)" (TJSC, Apelação Cível n. 0302188- 74.2015.8.24.0113, de Camboriú, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 21-05- 2019, sublinhei)



    [...]



    Desta feita, existindo legislação municipal específica determinando a realização de revisão anual da remuneração de seus servidores, inclusive com data de pagamento e índice de revisão pré-fixados, não há outra alternativa ao Município senão cumprir o preceito legal.



     (Documento eletrônico 28, pp. 6-7, grifos no original)



    Observo que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.310/2011). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL E A SÚMULA VINCULANTE 37. HIPÓTESES DIVERSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    3. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas apontados: RE 843.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux e RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, bem como a Súmula Vinculante 37. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. (RE 1.431.016/RS, Rel; Min. Edson Fachin, DJe 22/8/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 



    2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.346.755/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 4/2/2022, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.02.2023. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NORMAS REGIMENTAIS. DECRETO-LEI 201/67. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei 201/67), além da interpretação de normas regimentais, o que impede o trânsito do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 1120 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.320.664/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 4/10/2021, grifei)



    No tocante à suposta ofensa ao princípio da separação dos Poderes, a jurisprudência desta Corte é consolidada, no sentido de que não viola o art. 2° da Constituição Federal o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.426.896/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/6/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.02.2023. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NORMAS REGIMENTAIS. DECRETO-LEI 201/67. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei 201/67), além da interpretação de normas regimentais, o que impede o trânsito do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 1120 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.413.959 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 20/4/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO “. (ARE 1.378.219/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 19/5/2023)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator